Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO UNíSSONOS A RESPEITO DA TROCA DE TIROS COM COAUTOR. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o-A, I, CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B, ECA. PROXIMIDADE DA IDADE ENTRE O ACUSADO (19 ANOS) E O ADOLESCENTE (17 ANOS). CONDUTA TÍPICA. REINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE E OUTRA UTILIZADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. COMETIMENTO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B, ECA. DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão do acusado de roubo é uníssono quanto à troca de tiros com o coautor que fugiu, comprovando a utilização de arma de fogo no crime, devendo este ser majorado, conforme o art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
2. Comete o crime de corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) o réu, que tem menoridade relativa (19 anos) quando participa de roubo com adolescente que tem idade próxima a sua (17 anos).
3. Para o fim de reincidência, não há bis in idem quando utilizada uma condenação na primeira fase da dosimetria da pena e outra condenação na segunda fase.
4. Correção na dosimetria da pena aplicada pelo Juízo de primeiro grau. Cabimento.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.